Tribunal: TJMT
Processo: 1027180-67.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027180-67.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), MAGDA LUCIA TOLEDO - CPF: 191.750.511-68 (APELADO), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - PACIENTE COM CÂNCER EM METÁSTASE TERMINAL – FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO PALOMA-2 COM PALBOCICLIBE E LETROZOL EM UNIDADE DE MEDIDA E QUANTIDADE INQUESTIONAVELMENTE PRESCRITA PELO MÉDICO – NEGATIVA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DO TRATAMENTO NÃO SE ENQUADRAR NOS CRITÉRIOS DE COBERTURA OBRIGATÓRIA DA ANS – RESOLUÇÃO NORMATIVA 465/2021 – INCLUSÃO DA MEDICAÇÃO NO ROL DA ANS – DANO MORAL – REDUÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não ocorrerá cerceamento de defesa
quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência
. Deste modo, é facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece o artigo 355, I do CPC.

Pertinente a manutenção da sentença de condenação da operadora do plano de saúde para que forneça medicamento para tratamento de câncer de mama com metástase, se a medicação está prevista no Anexo II da Resolução Normativa nº 465/2021, que atualizou o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. A negativa pela operadora do plano de saúde, aliado ao estado grave de saúde da consumidora, acarreta o dever de indenizar.

Impõe-se a redução da indenização por dano moral, fixada em dissonância com os elementos dos autos e em inobservância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1027180-67.2020.8.11.0041

APELANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA: MAGDA LÚCIA TOLEDO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, de procedência dos pedidos,
nos termos do artigo 467, I do CPC, para determinar que a ré/apelante
forneça o medicamento PALBOCILCIBE (IBRANCE), conforme prescrito pelo médico
, bem como, para condenar
ao pagamento de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
a título de indenização por
danos morais,

acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente
decisum
e condenar ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o §2º do art. 85 do CPC.

A apelante argumenta ocorrência de cerceamento de defesa, pois, a
o julgar antecipadamente à lide, o Magistrado ignorou o pedido de produção de provas e se baseou nas que já se encontravam acostadas aos autos, quando ainda existiam situações a serem provadas; aduz que deve ser aplicado o princípio da especialidade ou especificidade da matéria, prevalecendo no caso em apreço, a aplicação da Lei 9.656/98 e o CDC, deve ser aplicado subsidiariamente nas relações de consumo entre as mantenedoras dos planos de saúde e seus usuários, nos termos do artigo 35-G da Lei 9.656/98, afastando-se a sua incidência no momento da aplicação da norma ao caso concreto.

Assevera que o medicamento PALBOCICLIBE (IBRANCE), não está inserido no item 64 do Rol da ANS, não possuindo cobertura obrigatória pelos planos de saúde; comente que a terapia antineoplásica oral para tratamento do câncer, está contemplada no Rol da ANS, contudo, o medicamento indicado PALBOCICLIBE (IBRANCE), não se encontra dentro da tabela de medicamentos a serem fornecidos pelas operadoras de planos de saúde.

Sustenta que deve ser levado em consideração as disposições contratuais, ressaltando os princípios da função social do contratos da boa-fé elencados nos artigos 421 e 422 do Código Civil Brasileiro; comenta que no julgamento do Recurso Especial nº 1.733.013/PR, o STJ entendeu pelo caráter taxativo do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS); defende a ausência de ato ilícito e de dano indenizável; alternativamente, pugna pela redução da indenização por dano moral e que a
“condenação em honorários de sucumbência, imposta no percentual de 20% do valor da condenação, mostra-se excessiva e desproporcional, merecendo, portanto, ser revista e reformada”
.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Mesmo intimada, a apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA -
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

A apelante argumenta ocorrência de cerceamento de defesa, pois, ao julgar antecipadamente à lide, o Magistrado ignorou o pedido de produção de provas e se baseou nas que já se encontravam acostadas aos autos, quando ainda existiam situações a serem provadas.

As provas apresentadas são suficientes. A doença e a necessidade de medicação à autora são demonstradas pelos relatórios médicos, bastando para a formação do livre convencimento do Magistrado.

O MM. Juiz da causa julgou antecipadamente a lide e fundamentou:
“Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC, sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos, tomando por base as provas carreadas no caderno processual,
passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.
”

É cediço que não ocorrerá cerceamento de defesa
quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência
. Deste modo, é facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece o artigo 355, I do Código de Processo Civil:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas.”

Nesse sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA
– SEGURADORA COMPROVA A DATA DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO – PRAZO DE 30 DIAS FOI INTERROMPIDO PELA SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA VÍTIMA EM 03.03.2016 – PAGAMENTO EFETIVO EM 29.03.2016 – DIREITO AO RECEBIMENTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA INDEVIDO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – HONORÁRIOS RECURSAIS - 11, ARTIGO 85, CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. -
O cerceamento da defesa só se concebe à prova necessária para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a prova oral desejada em nada influiria no resultado do feito, correto o adiantamento da sentença, em julgamento antecipado.
- A apelada fez prova do dia que a apelante protocolou o recurso administrativo, 24.02.2016, bem como faz menção de que no caso fosse necessário que a vítima prestasse informações complementares, o prazo de 30 dias, seria interrompido e retomado do dia em que atendesse o pedido da seguradora. Saliento ainda que no dia 03.03.2016, foi solicitada informações complementares por parte do apelante, e como o próprio afirma fora recebida a indenização em 29.03.2016, ou seja, 26 dias, após a interrupção, logicamente que, quando da retomada do prazo para pagamento uma vez atendida a exigência da seguradora, e da data do efetivo pagamento não transcorreu mais de 30 dias, não fazendo jus ao recebimento da correção monetária pretendida. - Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento. - Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal, majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso”
(Ap 89259/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017)
.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO
- AFUNDAMENTO PARCIAL DE EMBARCAÇÃO NÁUTICA – PERDA DE FLUTUABILIDADE DECORRENTE DA ENTRADA DE ÁGUA PELO CASCO DA EMBARCAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE - DANO MATERIAL COMPROVADO – AVARIAS NA EMBARCAÇÃO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA RECONVENÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO PROVIDOS EM PARTE. 1.
“O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção” (STJ – 1ª Turma - AgRg no Ag 1112762/RS - Rel. Min. Ari Pargendler – Julg. 07/08/2014).
1. Considerando que o escopo da responsabilidade civil, segundo os ditames da lei civilista nacional, é a reposição automática das partes à situação em que se encontravam imediatamente anterior ao ato ilícito (status quo ante), irretocável a condenação da empresa/ré ao pagamento dos danos materiais ocorridos em razão do alagamento da embarcação. 3. Os honorários de sucumbência na ação principal e na reconvenção são fixados de forma independente. (STJ – 4ª Turma – Aglnt no AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 751.193/SP – Rel. Min. Maria Isabel Gallotti – Julg. 15.09.2016)”
(Ap 1978/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017)
.

A alegação de cerceamento de defesa não é pertinente ao caso dos autos, por entender o Magistrado que c
abível o julgamento antecipado da lide.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em breve resumo, a apelada ajuizou a demanda e relatou que foi diagnosticada com “Carcinoma” que iniciou nas mamas; informou que à época, sua situação era de portadora de Câncer com metástase
“e diagnóstico médico que o fim de sua vida está bem próximo”
.

A apelada celebrou contrato com a apelante/operadora de plano de saúde que, ao que tudo indica, está em vigência desde 2010 e a ré negou o fornecimento do medicamento PALBOCICLIBE (IBRANCE) por não figurar no rol de coberturas obrigatórias descritos na Resolução Normativa 428/2017 da ANS (DUT 64).

A Médica (Oncologista Clínica) responsável, relatou em 14.05.2020 que a apelada é portadora de Carcinoma Lobular de Mama (CID10 C50.9) com diagnóstico em 27.10.2010 e foi submetida a mastectomia bilateral, quimioterapia, radioterapia e hormonioterapia adjuvante por 05 (cinco) anos. Relatou, ainda, que no momento encontra-se com recidiva de doença linfonodal e óssea e confirmada em biópsia – Carcinoma mamário metástico e solicitou
“tratamento paliativo de 1ª linha de acordo com o estudo randomizado fase III, PALOMA – 2 com PALBOCICLIBE e LETROZOL”

Nesse passo,
a falta de previsão deste ou daquele tratamento na lista não pode restringir o acesso ao tipo de tratamento quando comprovadamente indispensável à manutenção da qualidade de vida do paciente, de modo que o CDC pode e deve incidir, principalmente diante da proteção constitucional do consumidor, insculpida nos artigos 5º XXXII e 170, V ambos da Constituição Federal.

Além disso, sobre a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, estabelece a Súmula 608 do STJ:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
”

Assim, mesmo existindo legislação especial para regulamentação dos planos de saúde (Lei 9.656/98), esta não se sobrepõe ao CDC.

Nesse passo, o relatório médico, embora não indique expressamente “urgência/emergência”, é assente em revelar que a
agravada é portadora de Carcinoma Lobular de Mama (CID10 C50.9) com recidiva de doença linfonodal e óssea e confirmada em biópsia – Carcinoma mamário metástico e solicitou
“tratamento paliativo de 1ª linha de acordo com o estudo randomizado fase III, PALOMA – 2 com PALBOCICLIBE e LETROZOL”
. O quadro de carcinoma mamário metástico terminal revela a necessidade imediata do início do tratamento médico prescrito.

Assim, a jurisprudência do STJ é no sentido de que compete ao
“profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica; além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas” (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp 1765668/DF - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 29/04/2019 - DJe 06/05/2019)
.”

E ainda, mesmo
“
admitida a possibilidade de previsão de cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão), revela-se abusivo o preceito do contrato de plano de saúde excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico coberto ou de internação hospitalar”
(STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1613394/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 01/06/2017).

Existe a
previsão contratual de cobertura para a doença que acomete a apelada, de modo que o contrato entabulado entre as partes deve ser interpretado em favor da consumidora à luz da lei consumerista (STJ, Súmula nº 469).

Ademais, a
cerca da negativa de cobertura para o medicamento
PALBOCICLIBE
(IBRANCE), os Tribunais pátrios têm decidido:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE.
MEDICAMENTO
DE USO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não cabe ao plano de saúde delimitar o
medicamento
para a doença objeto da cobertura contratual, pois o tratamento adequado é atribuição do médico que assiste o paciente. 2. A negativa de cobertura de
medicamento
de uso domiciliar necessário ao tratamento de câncer de que padece o beneficiário do plano de saúde - Ibrance
palbociclibe
125mg -, contraria os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 3. Não bastasse o sofrimento resultante do diagnóstico de metástase óssea de câncer de mama, a negativa de a CASSI fornecer o
medicamento
domiciliar adequado ao tratamento agrava, em muito, o drama experimentado pela autora, logo, a indenização por danos morais lhe é devida. 4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime
. (TJ-DF 07303312220188070001 DF 0730331-22.2018.8.07.0001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 18/07/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/07/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NEGATIVA DE CUSTEIO DE
MEDICAMENTO
(IBRANCE -
PALBOCICLIBE
) PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIA DO PLANO, ACOMETIDA POR "NEOPLASIA MALIGNA DA MAMA" QUE FAZ JUS AO TRATAMENTO. RECUSA INFUNDADA. EXEGESE DOS ARTS. 47 E 54, § 4º, DO CDC. ADEMAIS, TESE RECURSAL FULMINADA EM RAZÃO DA RECENTE APROVAÇÃO E REGISTRO DO
MEDICAMENTO

PERANTE À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA. RECURSO DESPROVIDO
. (TJ-SC - AI: 40116866420188240900 Joinville 4011686-64.2018.8.24.0900, Relator: Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Data de Julgamento: 11/09/2018, Terceira Câmara de Direito Civil).

Ademais, em que pese o julgamento do Recurso Especial nº 1.733.013/PR fixando-se caráter taxativo do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a Resolução Normativa 465/2021 da ANS, em seu Anexo II, passou a prever:

“Terapia Antineoplásica Oral para Tratamento do Câncer”:
“Substância: Palbociclibe
, Localização: Mama, Indicação:

Tratamento do câncer de mama avançado ou metastático HR (receptor hormonal) positivo e HER2 (receptor 2 do fator de crescimento epidérmico humano) negativo, em combinação com inibidores de aromatase de terceira geração (anastrozol, letrozol ou exemestano) como terapia endócrina inicial em mulheres pós-menopausa; ou com fulvestranto em mulheres que receberam terapia prévia
”
(Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde 2021 - Anexo II – RN nº 465/2021, pág. 71).

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA CONTRA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – PACIENTE ACOMETIDA POR CÂNCER DE MAMA EM ESTÁGIO METASTÁSICO – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO “PALBOCICLIBE (IBRANCE) 126 MG” À FALTA DE INCLUSÃO DO FÁRMACO NO ROL DE MEDICAMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – MENÇÃO EXPRESSA AO FÁRMACO NO ANEXO II DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 465/2021, QUE ATUALIZOU O ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO DA PACIENTE – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida decisão deferitória de pedido de antecipação da tutela para compelir a operadora do plano de saúde ao fornecimento de medicamento para tratamento de câncer de mama em avançado estado de metástase se, ao contrário do por ela alegado, o fármaco é expressamente mencionado no Anexo II da Resolução Normativa nº 465/2021, que atualizou o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, e, portanto, é objeto de cobertura obrigatória nos casos como o que acomete a autora”
(N.U 1024257-94.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 09/06/2021).

Quanto ao dano moral, evidente que a negativa do plano de saúde no fornecimento da medicação, aliado ao estado de saúde da apelada, causaram danos de ordem subjetiva que devem ser reparados.

No mesmo sentido, o artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

Por consequência, presente o nexo causal entre a conduta ilícita da ré na negativa de fornecimento do medicamento indicado à apelada e o dano experimentado pela autora, não agiu em exercício regular de seu direito, por isso, deve reparar a vítima.

Quanto ao valor da reparação do dano moral, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta (...).”
(REsp 318379/MG; 3ª Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352;
in

www.stj.gov.br
).

No caso, considerando os elementos dos autos e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a indenização por dano moral em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não é adequada ao caso e deve ser reduzida.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, apenas para reduzir a indenização por dano moral ao montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Mantenho inalterada a sentença em seus demais termos.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022